Tribunal: STF
Processo: ADI 3153
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa:
"entidade de classe de âmbito nacional" : compreensão da "associação
 de associações" de classe: revisão da jurisprudência do Supremo
Tribunal.
1. O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo
institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se
filiem os membros da respectiva categoria social ou agremiações que
os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais
restrito.
2. É entidade de classe de âmbito nacional - como tal
legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade
(CF, art 103, IX) - aquela na qual se congregam associações
regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de
perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de
defesa dos interesses de uma determinada classe.
3. Nesse sentido,
 altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a admitir a
legitimação das "associações de associações de classe", de âmbito
nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade.